Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717233-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Vistos etc. Em prestígio aos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a preliminar de intempestividade agitada pelo recorrido (ID 36352976). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator